Tribunal: TJDFT
Processo: 0729459-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729459-34.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: RAFAEL MAURICIO CORREA, DANIEL MAURICIO CORREA, LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS, VILMAR AGENOR DE ARAÚJO JUNIOR, ANA CAROLINA SILVA MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS OU DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO OU CONDOMÍNIO IRREGULAR ASSENTADO EM ÁREA PÚBLICA. BEM PENHORÁVEL. I. Direitos possessórios ou de aquisição de imóvel situado em loteamento ou condomínio irregular assentado em área pública, porquanto dotados de autonomia jurídica e de valor econômico, podem ser penhorados em execução movida contra o respectivo titular, na esteira do que prescrevem o artigo 83, inciso III, do Código Civil, e 789 e 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. I. A inobservância do requisito previsto no artigo 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil, não impede a admissibilidade do agravo de instrumento na hipótese o advogado do agravado é regularmente intimado para resposta. II. O fato de não ter sido abordado argumento insuscetível de infirmar a conclusão do julgado não traduz omissão superável mediante embargos declaratórios, consoante a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. IV. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. V. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado. Defende que o enunciado 619 da Súmula do STJ é de suma importância para o deslinde da controvérsia, pois estabelece, de forma cristalina, que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias e a sua aplicação direta infirmaria a conclusão do acórdão recorrido sobre a penhorabilidade dos "direitos possessórios", demonstrando que estes não possuem valor econômico passível de constrição judicial. Sustenta que, se os bens administrados pela TERRACAP são públicos e insuscetíveis de usucapião, por decorrência lógica e legal, são também impenhoráveis; b) artigos 92, 96 e 97, todos do Código Civil, asseverando que as benfeitorias constantes em terreno público são bens imóveis e, portanto, devem seguir a mesma sorte do principal. Aduz que permitir a penhora das benfeitorias seria, em última análise, permitir a penhora indireta do próprio bem público; c) artigo 1.196 do CC, argumentando que a TERRACAP não desdobrou sua posse em favor do particular, não lhe tendo conferido nenhuma das faculdades do direito de propriedade e nem o direito de possuidor; d) artigos 1.219 e 1.255, ambos do CC, afirmando que a detenção, mesmo que de “boa-fé”, não gera direito a indenização por acessões e benfeitorias e se o direito de retenção ou de indenização pelas acessões depende da configuração da posse, não se pode, ante a inexistência desta, admitir o surgimento daqueles direitos, do que resulta na inexistência do dever de se indenizar as benfeitorias úteis e necessárias. Aponta que manter a penhora seria admitir a figura de um bem público utilizado para pagar dívida de particular com particular, sem que seja transferida a posse ao comprador; e) artigo 835, inciso XIII, do CPC, indicado que embora haja permissão legal para a penhora de "outros direitos", essa permissão não pode, em hipótese alguma, ser interpretada de forma a subverter o regime jurídico dos bens públicos e a penhora de "direitos possessórios" sobre bem público, que são meras detenções precárias, não se coaduna com a finalidade da execução, que é a satisfação do crédito de forma efetiva e, crucialmente, sem gerar prejuízos a terceiros ou ao erário. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 92, 96, 97, 1.196, 1.219, 1.255, todos do Código Civil e 835, inciso XIII, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015